Tribunal: TJDFT
Processo: 0710376-24.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. Havendo acordo entre as partes para a quitação do débito, o juiz suspenderá o processo durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação (CPC 922).
2. Deu-se provimento ao apelo interposto pelo autor para cassar a r. sentença.